Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708429-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GRETA FIALHO GANDRA NETTO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por GRETA FIALHO GANDRA NETTO contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do seu ex-companheiro. Narra a defesa que a reclamante registrou ocorrência policial contra seu então companheiro pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas de urgência. Explica que o magistrado a quo revogou a concessão das medidas protetivas, razão pelo qual a defesa formulou um pedido de reconsideração, mas o d. Juízo a quo manteve a decisão anterior sob a justificativa de não haver elemento consistente que pudesse justificar a concessão de novas restrições. Aduz que, em razão da dificuldade de criação de provas dentro dos processos relacionados à Lei Maria da Penha, dá-se a palavra da vítima especial valoração, de modo que se, no caso em comento não havendo a possibilidade de produção de novas provas, dá-se a vítima a presunção de que o risco persiste. Assevera que, apesar de não existirem fatos novos a serem elencados no processo, a vítima manifestou medo de novas violências caso as Medidas Protetivas sejam revogadas. Assim, em obediência a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede do Precedente 1249, as Medidas Protetivas devem prevalecer enquanto durar o risco à vítima, não sendo possível a fixação de prazo para as Medidas Protetivas, nem vinculação com o inquérito policial ou ação penal e sem a necessidade de novo pedido da vítima. Pontua que, no caso em análise, não há alteração da situação fática que deu origem à Medida Protetiva, tampouco o ofensor requereu a sua revogação, sendo certo que elas vigorarão independentemente da existência de ação penal, tipificação penal ou inquérito policial em curso. Porquanto ainda subsiste risco à integridade psíquica da ofendida. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a imposição de medidas protetivas de urgência. É o relatório. DECIDO. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em favor da vítima. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo revogou as medidas protetivas (id. 69556993, p.63-64): “Em análise dos presentes autos em conjunto com os autos 0701976-10.2025.8.07.0016 possível constatar que em razão da notícia de vias de fato e de injúria que Greta atribuiu ao seu namorado Edilson de Azevedo Silva foram estabelecidas em 12 de janeiro de 2025 medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 consistentes na proibição de contato e de aproximação do indicado ofensor com a vítima, e posteriormente, com o prosseguimento das investigações o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial relacionado ao indicado episódio de violência por considerar que os indícios colhidos eram insubsistentes para autorizar a deflagração de eventual ação penal. Em decorrência disso Greta foi pessoalmente intimada em 11 de fevereiro de 2025 para informar de forma justificada eventual interesse na manutenção das medidas protetivas, contudo, como nada disse no prazo que lhe foi concedido as restrições foram revogadas no dia 19 de fevereiro seguinte (id 226531186) uma vez considerado que não havia qualquer indicativo de que a situação de risco que havia autorizado a adoção das limitações impostas a Edilson ainda estivessem presentes, notadamente por sequer ter sido possível confirmar de maneira satisfatória durante as investigações implementadas a ocorrência do episódio de violência no qual o inicial requerimento foi lastreado, conforme consignado na decisão de id 226531186: ‘No caso em análise não há qualquer indicativo de que a situação de risco descrita pela ofendida por ocasião do registro da Ocorrência Policial ainda perdure e somado a isso necessário consignar que o suposto episódio de violência sequer foi satisfatoriamente confirmado no curso das investigações, contexto que inclusive faz ceder o embasamento da decisão que havia estabelecido as medidas protetivas de urgência e torna demasiadamente temerária, por falta do necessário suporte, a manutenção das restrições fixadas, notadamente por ser considerado que estas limitam direitos fundamentais e, portanto, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade.’ Outrossim, dias após a revogação a ora requerente formulou pedido para restabelecimento das medidas protetivas sem, contudo, apresentar qualquer elemento consistente que pudesse justificar a concessão de novas restrições, pois limitou-se a indicar que as medidas haviam lhe trazido tranquilidade e que o namorado "teme a justiça", todavia, certo é que mesmo após a revogação não há informação sobre qualquer outra conduta que Edilson, o que sugere que atualmente não se encontra a requerente em situação de risco. Assim, por considerar que não há justificativa para fixar nestes autos novas medidas protetivas INDEFIRO o pedido de id 227042633 sem prejuízo da possibilidade da ora requerente buscar futuramente a proteção da lei 11.340/06 caso identificada a efetiva necessidade dessa providência. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público e, após, arquivem-se estes autos.” A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a vítima relatou, em sede policial, injúrias e um tapa no rosto desferido pelo então companheiro. Em síntese, a vítima disse que, em 12/01/2025, discutiu com o então companheiro em razão de desperdício de água na casa em que viviam. Em determinado momento, o então companheiro teria, ao menos em tese, desferido um tapa no rosto da ora reclamante, além de ter proferido xingamentos. Ato contínuo, a reclamante se dirigiu à Delegacia. Segundo consta dos autos, a vítima conviveu com o ofensor por 5 anos. Em seguida, foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida, mas, em 19/02/2025, houve a revogação. Ao menos nesse momento processual, a necessidade de restauração de medidas protetivas consistentes em proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida. seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e restrição de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima. Não há elementos nos autos que indiquem efetivo risco à integridade física e psíquica da ofendida. Isso porque, em exame perfunctório dos autos, verifica-se que o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial que apurava a suposta prática da contravenção penal de vias de fatos, por entender que não havia indícios mínimos da prática delitiva. Outrossim, a reclamante não demonstrou minimamente a situação de risco apta justificar a imposição das medidas protetivas. Relevante destacar que, quando ouvida na Delegacia de Polícia, a reclamante não relatou episódios anteriores de violência física. Na mesma toada, quando preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ora reclamante também destacou que não houve episódios anteriores de agressão física. Não bastasse, apesar de pessoalmente intimada para se manifestar sobre a revogação das medidas protetivas, a ora reclamante se manteve inerte. Outrossim, não há notícias de novos episódios de violência ou xingamentos desde a revogação das medidas em 19/02/2025. De mais a mais, os fatos não estão bem esclarecidos. Não por acaso, o Ministério Público arquivou o inquérito policial. Não se vislumbra, nesse primeiro momento, vulnerabilidade ou situação de risco iminente, até porque, ao menos pelo que se pode apurar dos autos, eles não coabitam e não há notícias de que a vítima não dependa emocionalmente ou financeiramente do suposto agressor. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos que as justifiquem, sobretudo porque eventual descumprimento pode ensejar a prisão do interessado. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar media e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o acusado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora